Tribunal: TJDFT
Processo: 0730344-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730344-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DJALMA FERREIRA FILHO PACIENTE: VIRGINIA CORDEIRO ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Djalma Ferreira Filho OAB-DF n.o 14889-A, em favor de VIRGÍNIA CORDEIRO ARAÚJO em face de indigitado constrangimento ilegal decorrente do deferimento do pedido de prisão preventiva da paciente em razão da alegada prática de coação no curso do processo contra a autoridade policial (delegada de polícia) que investiga o crime de parcelamento irregular do solo no qual a paciente é ré. Afirma o impetrante que a paciente encontra-se custodiada desde 29/08/2022 e que a defesa não teve acesso aos autos dessa prisão, em virtude de mandado proferido pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho no processo no. 0710704-75.2022.8.07.0006, originado por representação policial pela prisão preventiva da paciente feito pela Delegada de Polícia da 13a DP/PCDF, que apura eventual prática de crime de parcelamento irregular do solo urbano e associação criminosa (autos n.o 0709098-46.2021.8.07.0006). Informa que foi apresentado pedido de revogação da prisão preventiva no juízo a quo, que ainda não foi julgado. Alega que a segregação em tela constitui medida excepcional e apenas poderá ser decretada quando nenhuma medida cautelar alternativa for cabível e eficaz para tutelar a persecução penal, afirmando ainda ser a prisão injusta e precoce. Assevera que a prisão foi decretada com fundamento genérico de garantia da ordem pública, carecendo de fundamentação idônea para a prisão da paciente, uma vez que foi baseada em oitivas de pessoas inimigas da paciente e que também respondem ao crime de parcelamento irregular do solo. Discorre sobre os requisitos do art. 312 do CPP, assinalando que a paciente não se enquadra em nenhum deles e que, em razão do princípio da presunção de inocência, a paciente poderá responder em liberdade. Por último, aduz que a paciente é ré primária e não ostenta maus antecedentes, tem residência fixa e sofre de doenças mentais sérias, é tanto que a mesma foi aposentada por invalidez. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, para reconhecer a ilegalidade da prisão decretada e, assim, revogar a prisão preventiva, para que a paciente possa responder em liberdade. No mérito, que seja confirmada a liminar em definitivo. No ID n.o 39395637, foram apresentadas as informações do d. Juízo a quo juntando aos autos cópia da decisão que deferiu a prisão preventiva contra a paciente. É o relato do necessário. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente impetração. A decisão que deferiu o pedido de prisão preventiva da paciente é vista no ID n.o 39395637, e foi fundamentada sob a necessidade de assegurar a continuidade do serviço policial e do Estado Democrático de Direito. In casu, observa-se que a prisão preventiva decretada teve por fundamento a existência de indícios que demonstram a autoria e materialidade e para garantia da ordem pública, apesar de a acusada ser primária, entendeu o Juízo a quo que tal fato não autoriza, por si só, a concessão da liberdade. Acrescentando ainda “que a coação no curso do processo, conforme representação policial, é um dos principais crimes contra a administração da justiça. Os relatos mencionados apontam que a representada, mediante grave ameaça, pretende favorecer seus próprios interesses, senão se isentar de sua responsabilidade penal”. É o que se observa de trecho da decisão a quo que decretou a prisão preventiva da paciente, senão vejamos: “Ressalte-se a gravidade das condutas, em tese, da representada, para o convívio social, evidenciada pelas circunstâncias concretas dos crimes. Somem-se a isso as informações trazidas aos autos pela Autoridade Policial, as quais revelam que a representada, em tese, tem feito do crime seu meio de vida, demonstrando sentimento de impunidade e intrepidez. Cumpre registrar que a representada foi alvo da operação Terra Livre, deflagrada nos autos no 0709098- 46.2021.8.07.0006, operação Coordenada pela Delegada de Polícia Agatha Braga, ora vítima. Nestes autos, restou indiciada pelos delitos de parcelamento irregular do solo e associação criminosa, tendo sido sua prisão estabelecida por esse Juízo. (...) Conforme aludido, a testemunha J.T foi ameaçada, em tese, pela representada quando de sua prisão, oriunda da Operação Terra Livre. J.T. ressaltou que as ameaças se deram em 24 de maio de 2022 e foram renovadas nos dias posteriores, sendo certo que, em determinado momento, ela tentou agredi-la fisicamente, sendo impedida pelas demais detentas. J.T. ratificou, ainda, que a representada está sempre acompanhada de homens armados e é capaz de cumprir as ameaças. A representada teria afirmado ainda que precisava sair da cadeia para “apagar provas”, bem como “registros em seu desfavor”, motivo pelo qual contrataria um hacker para invadir o sistema da Polícia Civil, além de causar um incêndio na Delegacia.” Dessa forma, para análise de pedido de revogação é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste E.TJDFT: "(...) 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. 2. A alegação do impetrante de que o paciente não praticou os crimes de associação criminosa e coação no curso do processo é prematura e sua apreciação, em sede de "habeas corpus", caracterizaria antecipação do julgamento do mérito e dependeria de um amplo exame do conjunto fático-probatório do processo em tramitação na origem, providência vedada nesta via estrita. (...) 6. Ordem denegada." (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Ademais, reforço reconhecer que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam sua segregação cautelar em razão da gravidade das ameaças, da proteção da autoridade policial e para assegurar a continuidade das investigações, como já dito. Sobre o tema, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta a ela imputada. Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida seja teratológica. Não é o caso dos autos. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade de manutenção da segregação cautelar da paciente, sobretudo em análise perfunctória, como mecanismo de resguardo da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade e a gravidade do delito. No mais, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para assegurar a eficácia da aplicação da penal, isso porque a paciente já havia sido beneficiada por meio de alvará de soltura deferido por este mesmo Relator nos autos do HC n.o 0716928-47.2022.8.07.0000, demonstrando a insuficiência da medida adotada. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar da paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial, após a manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal. A autoridade coatora já forneceu as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador